Tribunal: STF
Processo: Rcl 69434
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E/OU SOCIEDADE COM ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF Nº 324/DF. ADC Nº 48/DF. ADIs Nº 3.991/DF E Nº 5.625/DF. RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725). INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Aspis & Palmeiro da Fontoura Advogados Associados, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Processo nº 0020910-41.2021.5.04.0013, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252- RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).
 
    2.  A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Clarissa Menna Barreto Domingues, advogada vinculada ao reclamante por meio de contrato de prestação de serviços, pugnando pelo reconhecimento de vínculo empregatício entre as partes, sob a alegação de fraude para burlar a legislação trabalhista, sem, contudo, realizar qualquer prova de vício de vontade.

    3. Noticia que o Juízo de 1º Grau julgou improcedentes os pedidos iniciais. Porém, aduz que a 1ª Turma do Tribunal Regional da 4ª Região reformou a sentença e declarou o vínculo de emprego entre a advogada e a sociedade. 
 
    4. Relata que, após a oposição de embargos declaratórios visando ao prequestionamento da matéria, interpôs o recurso de revista, o qual aguarda o juízo de admissibilidade, de modo que resta observado o disposto pelo art. 998, § 5º, inc. I, do CPC, não havendo trânsito em julgado da decisão reclamada.
 
    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e do Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG, Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral, assim como da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 48/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 3.991/DF e nº 5.625/DF.
 
    6. Requer a concessão de medida liminar, para determinar a suspensão dos efeitos do acórdão proferido nos autos da Ação Trabalhista nº 0020910-41.2021.5.04.0013, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a confirmação da liminar, julgando-se procedentes os pedidos para cassar definitivamente o ato reclamado.
 
É o relatório. 
 
Decido.
 
    7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado de súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    10. No ensejo, consigno que a ausência de citação da parte beneficiária, Clarissa Menna Barreto Domingues, não impede o julgamento da presente medida, até mesmo porque o contraditório pode ser exercido no âmbito de eventual recurso, sem qualquer prejuízo à ampla defesa. Confira-se:
 
“Agravos Regimentais na Reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Alegada nulidade por falta de citação do beneficiário. Não ocorrência. Ausência de prejuízo. Precedentes. 4. Terceirização. “Pejotização”. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324, na ADI 5.625 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravos regimentais não providos.“
(Rcl nº 60.749-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 31/10/2023; grifos nossos).

    11. Ademais, registro que esta Suprema Corte tem julgado monocraticamente reclamações com temática similar, em casos semelhantes ao presente, envolvendo escritórios de advocacia, consoante se verifica nos seguintes feitos: Rcl nº 63.036/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/10/2023, p. 24/10/2023; Rcl nº 59.341/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/04/2023, p. 28/04/2023; Rcl nº 60.750/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/07/2023, p. 11/07/2023; e Rcl nº 60.035/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 04/09/2023, p. 13/09/2023. As decisões monocráticas têm sido mantidas por ambas as Turmas, conforme ilustram recentes decisões. Confira-se, exempli gratia:

“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 59.341-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/08/2023, p. 11/09/2023; grifos nossos).

    12. Pelas razões expostas, prossigo ao exame de mérito, o que se coaduna, inclusive, com as normas fundamentais do processo civil, insculpidas nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil.

    13. Como visto, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.991/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).
 
    14. No âmbito da ADPF nº 324/DF, de relatoria do eminente Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30/08/2018, p. 06/09/2018, a Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.
 
    15. No caso em tela, a 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reconheceu a existência de relação de emprego entre as partes, impondo transcrever os seguintes trechos da decisão (e-docs. 10, p. 4-10):
 
“(...) Examino. 
A ação foi ajuizada em 31.10.2021. A reclamante alega ter sido contratada como empregada pelo reclamado Aspis E Palmeiro da Fontoura Advogados Associados em 05.07.2018. 
Consta da inicial que atuou como Advogada, prestando serviços para o Banco Safra - segundo reclamado, o qual era o responsável pelo pagamento da reclamante, até o dia 04.09.2019. Após tal período, diz ter continuado a trabalhar para o primeiro e para o terceiro reclamado até o dia 04.11.2019, quando pediu demissão. 
A caracterização do vínculo de emprego exige a presença dos pressupostos contidos nos artigos 2° e 3° da CLT. Da conjugação dos dois conceitos, temos como pressupostos da relação de emprego a prestação de serviços de forma pessoal, não-eventual, subordinada e mediante contraprestação de salário. 
O ônus da prova na controvérsia sobre a existência ou não de vínculo empregatício divide-se entre reclamante e reclamado. Ao primeiro incumbe o ônus de provar a efetiva prestação de serviços, que é o fato constitutivo do direito pleiteado. Admitida ou comprovada a prestação de serviços, recai sobre o reclamado o ônus de provar de que o vínculo não é de emprego, mas sim de outra natureza jurídica. 
No caso dos autos, a análise dos requisitos demanda, também, o estabelecimento de uma diferenciação entre os serviços prestados em decorrência de um trabalho autônomo e aqueles prestados na condição de empregado. Para tanto, se sobrepõe o elemento subordinação, que embora presente em ambos os casos, no último tem a sua intensidade acentuada. 
A partir de tais premissas, tenho que a sentença não está em consonância com o contexto probatório trazido aos autos. 
Na instrução do feito, foram ouvidas as partes e as testemunhas por elas indicadas. A reclamante disse que:
(...)
Da prova oral, entendo que a subordinação a que a reclamante estava submetida não condiz com a prestação autônoma dos serviços. 
Conforme o relato das testemunhas, a reclamada Aspis e Palmeiro da Fontoura Advogados Associados "sugeria" a jornada de trabalho das 9h às 18h. Todavia, ao que parece, todos os Advogados que lá trabalhavam acolhiam fielmente a "sugestão" da sociedade, indicando que, em verdade, a jornada recomendada consistia em imposição do empregador, de modo a evidenciar a existência de maior grau de subordinação entre este e os trabalhadores. 
Ainda de acordo com a prova produzida nos autos, a reclamante percebia salário fixo mensal de R$ 2.500,00, sem participação nos honorários advocatícios de sucumbência percebidos pelo escritório ou em qualquer outra receita, o que não é compatível com a condição de associada, tampouco com a qualidade de Advogada autônoma - dada a disparidade dos valores diante da tabela de honorários da OAB/RS, além de comparecer diariamente à sede do empregador para cumprimento de sua jornada de trabalho, conforme o depoimento da testemunha F. M. V. 
Ademais, o incontroverso intento de firmar contrato de natureza cível, com data retroativa, demonstra a tentativa de burlar a legislação trabalhista aplicável à espécie. Não se sustenta a tese de que a autora teria anuído com a irregularidade, dada a sua condição de advogada; há que se observar que o fator remuneratório aponta para uma dependência economica desmedida. Deve ser ressaltado, ainda, que não é vedada a contratação de advogados sem vinculação empregatícia, mas quando as circunstâncias do caso concreto deixam antever a subordinação, pessoalidade, dependência economica e não-eventualidade, como está patente no caso dos autos, impõe-se a correção judicial.
Diante de tais fato, entendo que foi confirmada a tese da inicial, no sentido de que a prestação de serviços da reclamante em relação à primeira ré se deu na forma do disposto no art. 3º da CLT e não como associada do escritório ou Advogada autônoma, situação que não é infirmada pela argumentação recursal. 
Por todo o exposto, dou provimento ao recurso ordinário da reclamante para reconhecer o vínculo de emprego com a reclamada Aspis e Palmeiro da Fontoura Advogados Associados, no período compreendido entre 05.07.2018 e 04.11.2019, na função de Advogada, e com salário de R$ 2.500,00. 
Determino o retorno dos autos à origem para julgamento dos demais pedidos decorrentes do reconhecimento do vínculo, a fim de evitar a supressão de instância.”
 
    16. Percebe-se, pois, que, a despeito da relação contratual de prestação de serviços advocatícios, firmado entre as partes do processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com o conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho.
 
    17. A propósito, relativamente à alegada contratação com data retroativa e o suposto intento de burlar a legislação trabalhista (e-doc. 10, p. 7), consigno ser urgente que não recaiam mais somente sobre os reclamados nas ações de origem. Trata-se de conduta imputável a ambas as partes da relação, cujo término não pode simplesmente agraciar o profissional com uma condenação judicial, muitas vezes com vultosos montantes envolvidos, sendo que durante todo o liame aceitou a forma alternativa de contratação. Ressalto que a aceitação da relação alternativa de contratação por profissional capacitada, in casu, advogada, para posteriormente utilizá-la como suporte para pedir vínculo empregatício perante a Justiça do Trabalho é um quadro que não condiz com o entendimento atual da Suprema Corte. 

    18. Desse modo, ainda que possam ter ocorrido os fatos narrados na decisão reclamada, inclusive com aparente subordinação da advogada, fato é que os abusos perpetrados na relação contratual civil devem ser analisados e eventualmente reparados pela Justiça comum e, sendo o caso, perante a Ordem dos Advogados do Brasil, frisando-se que a Lei nº 8.906, de 1993, preleciona em seu art. 15, § 2º, que “aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina, no que couber”.
 
    19. Nesse contexto, a desconsideração dos direitos e prerrogativas de sócios e associados de escritórios de advocacia não implica ausência de sanção ao violador ou de reparação em favor daquele que vier a ser prejudicado, mas, segundo entendimento predominante desta Corte, na esfera judicial, será da Justiça comum a competência para a solução desses litígios, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.
 
    20. Em casos análogos, envolvendo a prestação de serviços advocatícios por profissional liberal associado, assim se pronunciou a Primeira Turma desta Suprema Corte:
 
“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista.
2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB.
3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral.
4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”
(Rcl nº 57.918-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/03/2023, p. 21/03/2023; grifos nossos).
 
“Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.
1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324.
2. Agravo regimental não provido.”
(Rcl nº 57.761-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/04/2023, p. 10/05/2023; grifos nossos).
 
    21. No mesmo sentido, cito decisões recentes, em casos envolvendo a relação de advogado associado contratado por escritório de advocacia: Rcl nº 57.606/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/05/2023, p. 30/05/2023; Rcl nº 59.836/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023; Rcl nº 54.738-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 03/05/2023, p. 04/05/2023; Rcl nº 58.301/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 14/03/2023, p. 15/03/2023; e Rcl nº 53.899/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 17/12/2022, p. 09/01/2023.
 
    22.  Por fim, trago a lume as pertinentes considerações do eminente Ministro Luís Roberto Barroso, extraídas de decisão monocrática proferida por Sua Excelência na Rcl nº 59.836/DF, j. 24/05/2023, p. 25/05/2023, em tudo aplicáveis ao caso dos autos:
 
“(...) 13. Da leitura da decisão reclamada, observa-se, em primeiro lugar, que não estamos diante de trabalhadora hipossuficiente, cuja tutela estatal é justificada para garantir a proteção dos direitos trabalhistas materialmente fundamentais. Trata-se de profissional com elevado grau de escolaridade e remuneração expressiva, capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. 
14. Além disso, inexiste na decisão reclamada qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. O reconhecimento da relação de emprego se pautou, eminentemente, no fundamento de que as atividades desempenhadas pela trabalhadora se enquadravam nas atividades-fim da empresa.” (grifos nossos).
 
    23. No mesmo sentido, transcrevo, por oportuno, trecho de decisão proferida pelo eminente Ministro Cristiano Zanin, que corrobora o raciocínio ora traçado:
 
“Na base empírica do acórdão impugnado, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida. 
Em casos desse jaez, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado por este Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e a licitude da terceirização.”
(Rcl nº 62.179/CE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/09/2023, p. 22/09/2023; grifos nossos).
 
    24. Nesse contexto, concluo pela existência de ofensa ao que definido nos paradigmas invocados.
 
    25. Ante o exposto, julgo procedente o pedido formulado para cassar a decisão reclamada, proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região no Processo nº 0020910-41.2021.5.04.0013, devendo outra ser proferida, em observância aos julgados apontados como paradigma, nos termos desta decisão. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 

Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 1º de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator